Tribunal: TJDFT
Processo: 0707631-40.2018.8.07.0005
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0707631-40.2018.8.07.0005 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: NILSA MARIA GOMES DA SILVA, PAULO SERGIO GOMES DA SILVA, MARILDA GOMES DA SILVA, SHIRLEY FATIMA GOMES DA SILVA, MARIA DO SOCORRO GOMES DA SILVA DESPACH Considerando a manifestação da parte recorrente de ID 42549567 e o julgamento de mérito do REsp 1.896.526/DF (Tema 1.074) pelo STJ, sob o rito dos repetitivos, reitero o despacho de ID 41155147, no sentido de que os autos sejam remetidos ao órgão julgador para o eventual exercício do juízo de retratação, nos termos do artigo 1.040, inciso II, do CPC. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A031